Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MPDFT. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. NATUREZA COMUM DO CRIME ANTERIOR. ART. 112, VII, DA LEP, COM NOVA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO AO REINCIDENTE ESPECÍFICO OU COMUM. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN MELLIUS AO APENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA.
1. A jurisprudência do STF e do STJ se consolidou no sentido de que constatada a reincidência do apenado, uma vez que se trata de condição pessoal aferível pelo Juízo da Execução para fins de concessão de benéficos da execução penal, independentemente da natureza do crime antecedente ou posterior, desde que praticado após a edição da Lei 11.464/2007, exige-se o cumprimento de 3/5 da pena unificada para fins de progressão de regime. Precedentes.
2. A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao revogar o § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90, introduzido pela Lei 11.464/2007, e estabelecer novos critérios para a progressão de regime no art. 112 da Lei de Execuções Penais, não fez qualquer diferenciação entre os reincidentes comuns ou específicos.
3. À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fração de 40% para a progressão de regime, prevista no art. 112, V, da LEP, se destina exclusivamente aos reeducandos primários. Por sua vez, o percentual de 60%, fixado no art. 112, VII, do mesmo diploma legal, deve ser aplicado ao reincidente específico ou comum.
4. Não havendo lacuna na norma, porquanto o legislador não pretendeu diferenciar o reincidente comum do específico, não há falar em colmatação de um vazio por meio da analogia.
5. Ausente situação benéfica ou maléfica ao apenado, consoante o princípio da continuidade normativo-típica, pois o percentual de 60% (sessenta por cento) consagrado pelo denominado Pacote Anticrime corresponde exatamente à anterior fração de 3/5 (três quintos) estipulada pela Lei de Crimes Hediondos, não há falar em retroatividade de lei penal benéfica.
6. Recurso conhecido e provido; maioria.